Tribunal: STJ
Processo: 0806777-34.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854894 - AL (2025/0043219-
7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARIA FABIANA DA SILVA ARAUJO
EMBARGANTE
: MARIA JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de prequestionamento
de matéria constitucional – com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se
não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 57893b4e-2e1a-456a-9b31-1577b829523f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854894 - AL (2025/0043219-
7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MARIA FABIANA DA SILVA ARAUJO
EMBARGANTE
: MARIA JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de prequestionamento
de matéria constitucional – com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se
não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA FABIANA DA
SILVA ARAUJO e MARIA JOSE DA SILVA contra o acórdão de fls. 479-485, que
negou provimento ao seu agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE AFUNDAMENTO
DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU
QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS
AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM
COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO
JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS
AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 284/STF.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
NECESSIDADE
DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50363085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:34
Código de Controle do Documento: 656f973c-5900-49e0-b264-72ebaea5fddf

1. Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do CPC/2015 quando a
parte recorrente se limita a afirmar de forma genérica sua ocorrência, sem
especificar os pontos sobre os quais o Tribunal de origem deixou de se manifestar
(Súmula 284/STF).
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Precedentes.
3. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício de
consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser discutida
em ação própria. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Sustentam as embargantes que que há contradição e omissão no acórdão
embargado, no que diz respeito à alegada violação ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil e a princípios constitucionais, entre os quais a razoável duração do
processo (art. 5o, LXXVIII) e inafastabilidade do acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV).
Aduzem que o acórdão embargado teria violado o art. 93, IX, da
Constituição Federal, em virtude da ausência de fundamentação quanto ao motivo pelo
qual manteve o afastamento de acesso ao Poder Judiciário.
Defendem, por fim, a ausência do caráter procrastinatório do recurso, oposto
para fins de prequestionamento.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que não merecem ser acolhidos os embargos
opostos, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no julgado.
Em que pese a sensibilidade da situação discutida nos autos e as alegações
das embargantes, reitero que não podem ser desconsiderados pelo Judiciário os
exatos termos do acordo celebrado entre as partes, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte.
Não havendo vício no julgado, não são cabíveis os embargos de declaração,
os quais não se prestam para submeter o julgador ao exame da matéria exatamente
nos termos em que a parte gostaria de ver analisada (EDcl no REsp n. 1.778.638/MA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
18/4/2023
).
24/4/2023
Por fim, no tocante à suposta violação aos arts. 5o, XXXV e LXXVIII, e 93,
IX, da Constituição Federal, também não há como ser acatada, sendo certo que não
compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos
de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de
invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: AgInt
no AgInt nos EAREsp n. 2.128.698/SC, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em
Documento eletrônico VDA50363085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:34
Código de Controle do Documento: 656f973c-5900-49e0-b264-72ebaea5fddf

, DJe de
; e EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel. Ministro
9/4/2024
23/4/2024
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
22/9/2016
4/10/2016
Em face do exposto, rejeito os embargos opostos e advirto a parte
embargante sobre a reiteração desse expediente, sob pena de pagamento de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
versando sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios
(art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:34
Código de Controle do Documento: 656f973c-5900-49e0-b264-72ebaea5fddf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.854.894 / AL
Número Registro: 2025/0043219-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07077196020208020001 08067773420238020000 7077196020208020001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA FABIANA DA SILVA ARAUJO
AGRAVANTE : MARIA JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA FABIANA DA SILVA ARAUJO
EMBARGANTE : MARIA JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA50756736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 62fc9bfa-fbb0-4d1d-a013-3bc0ae07acab

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:26
Código de Controle do Documento: 62fc9bfa-fbb0-4d1d-a013-3bc0ae07acab